Tribunal: TJES
Processo: 0019115-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019115-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO GREY DE ANDRADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em custas e honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. Considerando que o recorrente deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, deve o mesmo arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Descabe a redução da verba honorária já fixada no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019115-63.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MÁRCIO GREY DE ANDRADE

ADVOGADO : ROBERTO TENÓRIO KATTER

RECORRIDA : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia trazida na apelação cível cinge-se à condenação aos ônus sucumbenciais.

Do contexto dos autos, extrai-se que a Apelada ingressou com a demanda de busca e apreensão em desfavor do Apelante, visando à consolidação plena da propriedade e posse do veículo Mercedes Benz Sprinter 515 Van 2.2, ano/mod. 2013, cor branca, placa KWD7995, dado em alienação fiduciária no contrato de financiamento.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse processual da Apelada, haja vista a purgação da mora pelo Apelante.

Por consequência, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 57.577,20) (fl. 03v.).

O Apelante pretende reformar a sentença para que seja afastada a condenação nos ônus sucumbenciais, ou, ao menos, reduzidos os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (fls. 108/110).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assevera que na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente do interesse processual, a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade. Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A premissa nos autos é de que
o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC)
.

2. "
[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade
" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)” (destaquei)

Partindo da premissa de que a Apelada possuía interesse no ajuizamento da demanda de busca e apreensão para obter a satisfação do seu crédito, verifico que a perda superveniente deste interesse é imputável ao Apelante, o qual, somente após a citação, efetuou o pagamento da integralidade da dívida, não negando a sua existência.

Assim, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência, deve o Apelante suportar a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Além disso, improcede a redução da verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, pois já fixada no mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 57.577,20).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0019115-63.2020.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)